Tribunal: STF
Processo: HC 218731
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leonardo Dias, apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 754.566/SP.



    Narram os autos que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos artigos 288 e 171, caput, c/c § 4º, do Código Penal. Na sentença, foi mantida a prisão preventiva. 



    O impetrante aponta constrangimento ilegal, pois, em que pese tenha se fixado o regime semiaberto, negou-se ao paciente o direito de recorrer em liberdade. 



    Defende a incompatibilidade entre o decreto preventivo e o regime de cumprimento de pena estipulado.



     Assevera haver a possibilidade de aplicação de medidas cautelares. 



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, impondo-se cautelares alternativas.



    Examinados os autos, decido.



    Trata-se, na espécie, de decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins fulminou de plano a inicial do HC nº 754.566/SP, uma vez que as questões submetidas àquela Corte não foram apreciadas definitivamente pelo Tribunal local, constituindo-se a sua análise em indevida supressão de instância.



    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise por parte do Tribunal local. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que superado os óbices assinalados, no que se refere à alegada incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, ressalvo entendimento pessoal (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14), mas acolho recente posição da Primeira Turma, no sentido de que havendo decisão fundamentada apta a justificar a custódia, não há falar-se em ilegalidade. A esse respeito, destaco: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO JURÍDICO: PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PREJUDICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 200.511-AgR/SC, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/10/2021).



    No caso, o juízo de primeiro grau, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva, consignou:



    Considerando presentes os requisitos e fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva dos réus, aos quais faço referência a fim de evitar repetições desnecessárias (fls. 291/295), bem como considerando que a necessidade da prisão cautelar foi realçada pelo decreto condenatório e regime de pena ora definidos, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória e MANTENHO a custódia cautelar decretada em desfavor dos réus LEONARDO DIAS e VALFREDO SANTOS DE SOUZA, negando-lhes o direito de recorrerem em liberdade. 



    (...)



    Recomende-se a imediata transferência do réu LEONARDO DIAS para estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto, se por outro motivo não estiver segregado em regime fechado. 



    A propósito, vale transcrever o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça:”



    Vale registrar, no ponto, a manifestação deste Supremo Tribunal ao considerar, quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, que “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC nº 115.462/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13).



    Por fim, verifica-se que o writ encontra-se deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. 



    Essa circunstância, inviabiliza o conhecimento da questão da idoneidade dos fundamentos do decreto prisional, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente